Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-59.2019.8.11.0008
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000301-59.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARINA INACIA DE SANTANA - CPF: 303.632.331-72 (RECORRENTE), MARLENE CRISTINA GUEDES PIRES DA SILVA - CPF: 839.021.391-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000301-59.2019.8.11.0008

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s):

MARINA INACIA DE SANTANA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/03/2021

JULGAMENTO SUMULADO – ARTIGO 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A OCORRÊNCIA DE LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DA DEMANDANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a autora que foi diagnosticada com glaucoma crônico de ângulo aberto, necessitando fazer uso de medicamentos, em que afirma não possuir condições de custeá-los.

Desta feita, aduz que ingressou com demanda pretérita em face das Recorridas, alcançando nesta a concessão de tutela de urgência a fim de obrigar as mesmas a fornecer os fármacos que necessita.

Ocorre que, muito embora tenha procedido com várias tentativas, viu por descumprida a ordem judicial, o que fez por custear os remédios pelas próprias expensas, motivando o ingresso da presente demanda a fim de alcançar o ressarcimento dos valores, bem como a indenização por danos morais.

Pois bem. Em que pese as razões recursais, compartilho do mesmo entendimento do Juízo a quo.

Ora, não há nos autos qualquer comprovação de que o não cumprimento da ordem liminar tenha causado abalos à Recorrente apto a ensejar a indenização perquirida, na medida em que esta logrou manter o tratamento medicamentoso com recursos próprios.

A propósito, deixou a autora de demonstrar que, com a compra dos fármacos, houve eventual comprometimento de outras necessidades vitais, o que evidencia que o fatídico não ultrapassou o mero dissabor não indenizável.
Ademais, caberia à esta perquirir na própria ação da qual já tinha obtido resposta judicial os caminhos legais, e até bloqueio de valores para o cumprimento, com fixação até mesmo de eventual multa, o que não se observa.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Manifestação do Ministério Público pela sua não intervenção encartado no ID 74300965.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei n. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021